Tribunal: TJPA
Processo: 0828368-48.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828368-48.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEYTON ROGERIO TEIXEIRA SALES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de integração em organização criminosa, nos autos do processo nº 0819306-42.2025.8.14.0401, sob fundamento de garantia da ordem pública.

A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade do decreto prisional, além de pleitear a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, em razão de grave enfermidade psiquiátrica, alegando impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a rediscussão, em novo habeas corpus, da fundamentação da prisão preventiva e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP já examinados em impetração anterior; (ii) saber se o quadro psiquiátrico apresentado autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, bem como se há ausência de contemporaneidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inviável o conhecimento da impetração quanto à alegada ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos da prisão preventiva, por já apreciadas por esta Corte no HC nº 0827968-34.2025.8.14.0000, configurando reiteração de pedido sem fato novo relevante.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar com fundamento no art. 318, II, do CPP exige demonstração cumulativa de doença grave, extrema debilidade e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Os laudos médicos juntados comprovam diagnóstico de transtornos psiquiátricos e necessidade de acompanhamento contínuo, mas não evidenciam estado de extrema debilidade nem demonstram, de forma inequívoca, a incapacidade do sistema prisional de prestar assistência adequada ou a existência de risco concreto e atual à vida do paciente.

A contemporaneidade da custódia deve ser aferida à luz da persistência do periculum libertatis, não se confundindo com imediatidade absoluta. No caso, a prisão foi decretada com base em elementos probatórios recentes, no contexto de investigação em curso, permanecendo hígidos os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: 1. É inadmissível a reiteração de habeas corpus com identidade de causa de pedir, sem apresentação de fato novo relevante. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, exige prova inequívoca de extrema debilidade por doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
Cleyton Rogério Teixeira Sales
contra decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que decretou e manteve sua prisão preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública, em razão de suposta integração em organização criminosa.

Consta dos autos, que o paciente foi preso preventivamente nos autos do processo nº 0819306-42.2025.8.14.0401, tendo o magistrado mantido a custódia em audiência de custódia, ao argumento de inexistirem fatos novos aptos à revogação, invocando a gravidade concreta da imputação e a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso.

A impetração sustenta, preliminarmente, ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade do decreto prisional. No mérito, alega que o paciente é portador de grave enfermidade psiquiátrica, com diagnóstico de depressão associada a síndrome do pânico, transtorno de personalidade e ideação suicida, conforme laudos médicos e psicológicos acostados aos autos, os quais atestam a impossibilidade de permanência no cárcere e a necessidade de tratamento contínuo e especializado fora do ambiente prisional.

Afirma que o sistema penitenciário não dispõe de estrutura adequada para o acompanhamento clínico exigido, configurando risco concreto à vida e à integridade do paciente, razão pela qual pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para imediata substituição da prisão preventiva por domiciliar e, no mérito, a confirmação da medida.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pela desembargadora
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, em regime de Plantão Judicial, que
indeferiu
o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33621020).

Em parecer (Id.

33654630), o Ministério Público opinou pelo
parcial conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

De início, impende consignar que não se conhece da impetração no tocante à alegação de ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como quanto à suposta inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Isso porque tais matérias já foram objeto de apreciação por esta Corte quando do julgamento do Habeas Corpus nº 0827968-34.2025.8.14.0000, ocorrido em 13/02/2026, oportunidade em que se examinou detidamente a legalidade da custódia cautelar sob o prisma da fundamentação concreta e da presença dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido a ordem denegada.

É consabido que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou instrumento de reiteração de pleitos já apreciados, sob pena de indevida rediscussão de matéria definitivamente analisada no âmbito do mesmo Tribunal, configurando inadmissível reiteração de impetração com identidade de causa de pedir.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a reiteração de habeas corpus, quando fundada nos mesmos argumentos e direcionada contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento da ordem, por ausência de fato novo apto a ensejar rediscussão da controvérsia.

Desse modo, quanto a esses pontos específicos, impõe-se o parcial não conhecimento da impetração.

Superada tal questão, conheço dos demais pleitos, notadamente no que concerne ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de alegada doença psiquiátrica grave, bem como quanto à tese de ausência de contemporaneidade da medida cautelar.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente é portador de transtornos mentais graves, notadamente depressão associada a síndrome do pânico, transtorno de personalidade borderline e outros distúrbios psiquiátricos, apresentando histórico de ideação suicida, o que tornaria sua permanência no cárcere incompatível com a preservação de sua integridade física e psíquica. Invoca, para tanto, o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;”

A interpretação do comando normativo deve ser realizada de forma sistemática e teleológica. O legislador não estabeleceu hipótese automática de substituição da prisão preventiva sempre que o custodiado apresente doença grave. Exige-se, além da gravidade da enfermidade, que o agente esteja “extremamente debilitado” e que a custódia em estabelecimento prisional se revele incompatível com o tratamento adequado ou represente risco concreto e atual à sua vida ou saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II, do CPP demanda comprovação inequívoca da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO.
1)
PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM DOMICILIAR. ALEGADA NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER O TRATAMENTO ADEQUADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRECEDENTES
2)
WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0817232-25.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024)

No caso concreto, constam dos autos relatórios e laudos médicos que indicam que o paciente realiza acompanhamento psiquiátrico ambulatorial há aproximadamente dois anos, com diagnóstico de transtornos ansiosos, transtorno de personalidade borderline e histórico de ideação suicida.

Todavia, a análise técnica do conjunto probatório revela que os documentos acostados, embora atestem a existência de enfermidade psiquiátrica e a necessidade de acompanhamento médico contínuo, não demonstram, de forma categórica, que o paciente se encontra em estado de extrema debilidade física ou mental, tampouco que o sistema prisional esteja absolutamente impossibilitado de fornecer o tratamento adequado.

A mera existência de enfermidade, ainda que grave, não conduz automaticamente à substituição da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração concreta da impossibilidade de tratamento intramuros, o que não se verifica de forma cabal nos autos.

A defesa sustenta que o sistema prisional não dispõe de estrutura adequada para atendimento psiquiátrico especializado. Contudo, não há demonstração de que a manutenção da custódia esteja produzindo risco concreto e imediato à vida do paciente que não possa ser mitigado por meio de acompanhamento médico intramuros ou eventual remoção para unidade hospitalar quando necessário.

Não se verificam, por exemplo, relatórios de equipe médica do próprio estabelecimento prisional indicando incapacidade de manejo do quadro clínico, tampouco comunicação formal de ausência de medicamentos ou impossibilidade de acompanhamento.

Ressalte-se, ainda, que a concessão da prisão domiciliar em hipóteses como a dos autos exige não apenas a presença de enfermidade grave, mas também a demonstração de que a medida é adequada e suficiente à luz do princípio da proporcionalidade, considerando-se os riscos processuais identificados na decisão constritiva.

Ademais, conforme já assentado no julgamento anterior, a decisão que decretou a prisão preventiva apontou elementos concretos relacionados à garantia da ordem pública, especialmente diante dos indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa de elevada periculosidade e da gravidade concreta dos fatos apurados, circunstâncias que permanecem hígidas.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, verifica-se que a medida cautelar foi decretada no contexto de investigação em curso, com base em elementos probatórios recentemente coligidos, inexistindo demonstração de que o lapso temporal entre os fatos e a decisão judicial tenha esvaziado a necessidade da custódia.

Advertir que a contemporaneidade não se confunde com imediatidade absoluta, devendo ser analisada à luz da dinâmica investigativa e da persistência do periculum libertatis, o qual, no caso, foi devidamente fundamentado na decisão constritiva.

Diante desse cenário, não se evidencia constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do habeas corpus, não o conhecendo quanto às alegações de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, por já apreciadas no HC nº 0827968-34.2025.8.14.0000, e, na parte conhecida,
denegar
a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/03/2026